Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FATURA DE ÁGUA COM VALOR EXCESSIVO. CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COBRANÇA POR MÉDIA. REVELIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra sentença que julgou procedente ação proposta por consumidor, declarando a inexigibilidade de fatura de água no valor de R$ 2.239,22, determinando a emissão de nova fatura pela média de consumo, confirmando o levantamento do depósito judicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra e ultra petita ao condenar em danos morais não quantificados na petição inicial; (ii) analisar a validade da decretação de revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial; (iii) definir se há dano moral indenizável em razão da cobrança excessiva de consumo de água.
III. Razões de decidir
3. Não há julgamento extra ou ultra petita quando a condenação em danos morais decorre de pedido expressamente formulado na petição inicial, ainda que o valor da indenização tenha sido quantificado apenas após a citação. A ausência de consentimento da parte ré para o aditamento posterior não invalida a sentença quando a condenação permanece nos limites do pedido originário.
4. A correção de ofício do valor da causa é admissível quando o valor atribuído na petição inicial não reflete o proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, V e § 3o do CPC.
5. A citação da ré foi válida, realizada por oficial de justiça, sendo intempestiva a contestação apresentada. Configura-se, portanto, revelia nos termos do art. 344 do CPC, com presunção de veracidade das alegações autorais.
6. A cobrança de fatura com consumo muito acima da média histórica, sem justificativa plausível e sem impugnação tempestiva da ré, caracteriza falha na prestação do serviço e abuso na cobrança, justificando a declaração de inexigibilidade do débito e a emissão de nova fatura com base na média de consumo.
7. Não há demonstração de abalo extrapatrimonial relevante que justifique a condenação em danos morais. A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável.
8. Verifica-se erro material no dispositivo da sentença quanto ao período de referência da fatura a ser reemitida, o qual deve ser corrigido para refletir adequadamente o consumo do mês de janeiro, com vencimento em fevereiro de 2024.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo da ré para afastar a condenação por dano moral.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, II; 292, V e § 3o; 329, II; 344; 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664911, 0704146-69.2022.8.07.0012, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/02/2023; TJDFT, Acórdão 1996204, 0734811-33.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1960497, 0700975-39.2024.8.07.0011, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28/01/2025; TJDFT, Acórdão 1793179, 0713391-34.2022.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06/12/2023.